Tribunal: TJES
Processo: 5020953-86.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020953-86.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROGERIO NOVAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 254-R/2000. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. NATUREZA INDISPONÍVEL DO INTERESSE PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Rogério Novaes dos Santos contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, reconhecendo a validade da interrupção do prazo prescricional pela instauração do processo administrativo disciplinar e a incidência de suspensão de prazos decorrente da pandemia de COVID-19, afastando a alegação de prescrição do direito de punir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa em razão do lapso temporal entre a infração e a decisão final do processo disciplinar; e (ii) estabelecer se a ausência de tentativa de conciliação compromete a validade do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Decreto Estadual nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo – RDME), vigente à época do fato, o qual prevê, em seu art. 145, § 2º, que a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final.

A contagem do prazo prescricional não se reinicia automaticamente após determinado período de tramitação do processo, sendo incabível a aplicação subsidiária da Súmula 635 do STJ ou da Lei nº 8.112/1990 diante da existência de norma estadual específica e em atenção ao princípio da especialidade.

A convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina, determinada pela superveniência da LC nº 962/2020, configura adequação de rito, não afetando a interrupção já operada, nem exigindo novo marco prescricional.

As suspensões de prazos processuais e administrativos durante a pandemia de COVID-19, reconhecidas em diversos atos normativos estaduais e deste Tribunal, caracterizam causa impeditiva da fluência do prazo prescricional, mesmo de natureza material, por configurarem hipótese de força maior.

A ausência de tentativa de conciliação ou remessa à Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos (CPRACES), conforme previsto na LC nº 1.011/2022, não acarreta nulidade do processo disciplinar em razão da indisponibilidade do interesse público envolvido, notadamente em casos de transgressão disciplinar grave, como o uso de substância entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração de processo disciplinar nos termos do art. 145, § 2º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000 interrompe o prazo prescricional até a decisão final.

A superveniência de norma que determina a convolação do processo em Conselho de Disciplina não prejudica a interrupção da prescrição previamente operada.

A suspensão de prazos administrativos decorrente da pandemia de COVID-19 configura causa impeditiva da fluência do prazo prescricional por motivo de força maior.

A ausência de tentativa de conciliação não acarreta nulidade do processo disciplinar quando o interesse público envolvido for indisponível.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 254-R/2000, art. 145, § 2º; LC nº 962/2020; LC nº 1.011/2022; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020953-86.2024.8.08.0024

APELANTE: PAULO ROGÉRIO NOVAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO ROGÉRIO NOVAES DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a ação ordinária movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconhecendo a interrupção válida do prazo prescricional aplicável ao caso e a incidência das suspensões decorrentes da pandemia de COVID-19, afastando a tese de decurso do prazo do direito de punir.

Em suas razões recursais (id 15166155), o apelante sustenta, em síntese, a aplicação do Decreto nº 254-R/2000 (
tempus regit actum
), com prazo prescricional de 02 (dois) anos para aplicação da pretensão punitiva estatal.

Aponta que o prazo prescricional teria reiniciado sua contagem 50 dias após a instauração do PAD-RO, ou, subsidiariamente, após 140 dias (aplicação analógica da Súmula 635 do STJ), o que consumaria a prescrição em 2022 ou fevereiro de 2023.

Ressalta, ainda, a inexistência de previsão legal para que a convolação do feito em Conselho de Disciplina opere nova interrupção da prescrição.

Registra, por fim, a nulidade do processo por ausência de tentativa de conciliação (LC nº 1.011/2022).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id 15166157), postulando o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva administrativa em desfavor do apelante, acusado de transgressão disciplinar grave (resultado positivo em exame toxicológico) ocorrida em
14/12/2019
.

Razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, é correta a premissa de que se aplica ao caso o
Decreto nº 254-R/2000 (RDME)
, vigente à época do fato, em observância ao princípio
tempus regit actum
. O referido diploma estabelecia, em seu artigo 145,
caput
, o prazo prescricional de
02 (dois) anos
para a ação disciplinar .

Todavia, a tese de consumação da prescrição baseia-se em interpretação equivocada quanto ao marco de reinício da contagem do prazo.

O § 2º do artigo 145 do RDME dispunha, de forma expressa e inequívoca, que:

"§ 2º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição,
até a decisão final proferida por autoridade competente
."

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia fática:

1.

Data do Fato:
14/12/2019

2.

Instauração do PAD-RO nº 006/2020:
14/04/2020

3.

Convolação em Conselho de Disciplina (CD nº 024/2021):
08/02/2021

4.

Decisão Final/Trânsito em Julgado:
06/07/2023

Ao contrário do que alega o apelante, o prazo prescricional não voltou a correr automaticamente após o transcurso de 50 dias da instauração do PAD-RO. A regra do § 2º do art.

145 do RDME é clara ao manter o efeito interruptivo "até a decisão final".

Não há lacuna legislativa que autorize a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 ou da
Súmula 635 do STJ
(regra do retorno da contagem após 140 dias) ao caso concreto.

Havendo norma estadual específica regulando a matéria de forma diversa — mantendo a interrupção durante todo o curso do processo —, esta deve prevalecer pelo princípio da especialidade.

No tocante à convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina, ocorrida em 08/02/2021 por força da entrada em vigor da Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME)
, é preciso esclarecer que tal ato não invalida a interrupção anterior.

A convolação deve ser compreendida como uma medida de saneamento e adequação do rito processual que ratifica o exercício do poder punitivo estatal.

Ao instaurar o novo procedimento adequado à legislação superveniente, manteve-se hígida a interrupção do lapso temporal iniciada com a primeira portaria.

Ademais, como bem pontuado na sentença, ainda que se cogitasse o transcurso do prazo, o período foi severamente impactado pelas suspensões de prazos processuais e administrativos decorrentes da pandemia de
COVID-19
.

Tais suspensões, fundamentadas em diversos Decretos Estaduais e Atos Normativos deste Tribunal, perduraram por mais de 300 dias e configuram motivo de força maior
, apto a impedir o curso da prescrição, inclusive de direito material, diante da impossibilidade prática de atuação da Administração naquele período excepcional.

Conclui-se, portanto, que entre a data do fato (dezembro/2019) e a instauração do processo (abril/2020), não decorreram dois anos.

Uma vez instaurado o processo, a prescrição manteve-se validamente interrompida até a decisão final, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.

Por fim, afasto a alegação de nulidade por ausência de audiência de conciliação ou remessa à Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos (CPRACES)
.

A sanção disciplinar militar decorrente de infração grave (uso de substância ilícita) envolve interesse público primário e indisponível, estritamente vinculado aos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.

Tal natureza inviabiliza a autocomposição, tornando inócua e desnecessária a designação de audiência para tal fim
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)